Tribunal: STF
Processo: ARE 1438430
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: FUNDAMENTAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE NATUREZA LEGAL. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO — Cautelar e Principal — Procedência - Contrato celebrado anteriormente à edição da Lei 9.656/98 — Irrelevância, por se tratar de obrigação de trato sucessivo —Aplicação, ademais, do Código de Defesa do Consumidor — Negativa de cobertura de cirurgia e fornecimento de material necessário (fixador maleável par cotovelo direito consistente de uma placa de cotovelo medial, uma placa de cotovelo lateral e parafusos) — Material necessário à cirurgia e requisitado por médico — Abusiva negativa com exclusão de cobertura de próteses de qualquer natureza, sob pena de se colocar em risco o objeto do contrato, ou seja, a preservação da saúde do usuário — Aplicação do Enunciado n. 22 desta C. 3ª Câmara e da Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça — Manutenção da procedência das ações — Dano moral configura e mantido posto que razoável o arbitramento em R$ 10.000,00. Decisão preservada. Recurso improvido” (e-doc. 14). 



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para sanar erro material, sendo mantido o dispositivo:



    “Este relator penitencia-se pelo lamentável equívoco que infelizmente ocorreu, apressando-se em corrigi-lo. 



    Para tanto e examinando atentamente o v. aresto, basta dele excluir as colocações inseridas equivocadamente e constantes de fls. 248, a partir do segundo parágrafo (‘Justificada assim a indenização por danos morais, ...) até o final do 5º parágrafo de fls. 248, ou seja, ... além dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 20, § 3º)’.



    Fica, portanto, excluído do corpo do v. acórdão todo o texto acima aludido. 



    Com isto, tendo o v. acórdão mantido integralmente a r. sentença, de rigor a prevalência de seu dispositivo de fls. 187/188 (...)” (fl. 3, e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “afastando a decisão de que o contrato deve garantir, sem limites, tratamento sobre o qual consta exclusão expressa, pois fere o ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, CF), uma vez que a própria lei 9.656/98 limitou sua aplicação aos contratos firmados em data posterior ao da referida norma” (fl. 15, e-doc. 22).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 31). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante alega que “o acórdão de apelação recorrido diverge da resolução do Tema 123 do STF e, em vista da disposição do artigo 1030, II, do CPC, de rigor a realização de novo julgamento do recurso de apelação interposto alhures, agora à luz do decidido no Tema 123 do STF” (fl. 5, e-doc. 33).



    Salienta que, “em relação à matéria atinente ao Código de Defesa do Consumidor e qualquer outra de ordem federal, tais deverão ser objeto de análise do recurso especial interposto alhures” (fl. 5, e-doc. 33).



    Ressalta “que não há cabimento na tentada aplicação da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que toda a matéria constitucional constante do acórdão de apelação foi impugnada em recurso extraordinário e, por obviedade, a matéria de lei federal foi objeto de impugnação no competente recurso especial” (fl. 5, e-doc. 33).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de reformar o r. despacho de fls. que inadmitiu o recurso extraordinário, para que aquele seja admitido e, assim, devidamente recebido, processado e conhecido para que tenha seu mérito analisado (e provido) no que tange à necessidade de reforma do v. acórdão” (fl. 6, e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 948.634, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 123 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados” (DJe 18.11.2020).



    Não é o caso, entretanto, de aplicar neste processo a sistemática da repercussão geral, pois há outro óbice processual impeditivo da apreciação do mérito do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 



    “Conforme disposto no art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do STF, redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, a verificação da ocorrência de repercussão geral apenas se dará quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão. Precedente” (ARE n. 1.091.780-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2019). 



    8. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator decidiu a controvérsia referente à cobertura de plano de saúde com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Necessário consignar que mesmo o contrato tendo sido celebrado antes da vigência da Lei n. 9.656/98, suas disposições são absolutamente aplicáveis à espécie, por se tratar de negócio de execução continuada. (...)



    Ainda há que ser citada a Súmula n. 100, também deste E. Tribunal, que estabelece que, mesmo que o contrato tenha sido celebrado anteriormente à vigência da Lei n. 9.656/98, a ela deve se submeter. 



    Vencidas essas questões, resta analisar a validade ou não da negativa de cobertura da cirurgia e dos materiais necessários para o procedimento, à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que a primeira cirurgia da autora havia tido a devida cobertura, inexistindo razão plausível para a negativa do segundo procedimento, em especial porque pacificada a abusividade de negativa de prótese. 



    Inegável, que a contratação de plano de saúde entre as partes, por óbvio, visava à recuperação/preservação da saúde e da beneficiária, pessoa idosa. 



    Definido o objeto da contratação, fica claro que a recusa no custeio do fornecimento dos materiais necessários a intervenção cirúrgica configurou-se como abusivo. 



    Até mesmo porque não cabe à operadora do plano decidir qual é o material mais adequado ao tratamento do paciente, tarefa que cabe apenas ao profissional médico responsável pelo ato cirúrgico. 



    E, tomando-se como parâmetro os princípios de regência do Código de Defesa do Consumidor, inegável que, para esta segunda intervenção, a recusa de cobertura de material cirúrgico integrante do tratamento da paciente figura-se como abusiva, devendo, consoante o disposto no art. 51, inciso IV, ser afastada de pronto. (...)



    Portanto, inegável a abusividade da negativa de cobertura de cirurgia e fornecimento de material necessário (fixador maleável par cotovelo direito consistente de uma placa de cotovelo medial, uma placa de cotovelo lateral e parafusos). 



    É o quanto basta para manter a r. sentença na parte que reconheceu a responsabilidade da empresa ré pelo pagamento das despesas tidas pelos autores com materiais inerentes ao procedimento cirúrgico a que se submeteram. 



    Já no que tange à indenização por danos morais pretendida pelos autores, o recurso adesivo comporta provimento. 



    Necessário reconhecer aqui a angústia gerada pela indevida recusa de cobertura pela empresa ré, agravada pela própria situação de saúde delicada dos autores, que, sem sombra de dúvidas, levou a família a uma situação aflitiva, valendo citar o seguinte precedente jurisprudencial: 



    ‘Pacificada, outrossim, a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, já que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito daquele’ - (REsp 993.876/DF, Rei. Min. Nancy Andrighi, DJ 18.12.07). (...)



    Ora, o dano se mostra como consequência lógica e direta do próprio fato ilícito violador. Surge o dano moral ‘ex fato’ na medida em que atinge a r esfera objetiva do lesado; é o renomado ‘damnun in re ipsa’, bastando à responsabilização do agente que reste devidamente comprovado nos autos o nexo de causalidade e o fato gerador do dano” (fls. 4-7, e-doc. 14). 



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamentos infraconstitucionais (Lei n. 9.656/1998 e Código de Defesa do Consumidor) e fundamento constitucional (inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República).



    A impugnação do fundamento infraconstitucional, suficiente e autônomo, referente à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, precluiu com trânsito em julgado em 17.5.2023 da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.124.514/SP (e-docs. 44, 50 e 52), mantendo-se hígido o julgado recorrido. Incide, na espécie, a Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Neste sentido, por exemplo:



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO” (ARE n. 1.396.472-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 2.3.2023).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTORA CARECEDORA DO DIREITO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DOS DISPOSITIVOS DADOS COMO CONTRARIADOS. SÚMULA 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONTÉM FUNDAMENTO SUFICIENTE INFRACONSTITUCIONAL PARA A SUA MANUTENÇÃO. SÚMULA 283 DO STF. 1. A ausência de indicação expressa dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 2. O fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, relativo à carência do direito de ação, restou precluso, em decorrência do não conhecimento do recurso especial. Incide, portanto, na espécie o óbice da Súmula 283 do STF. Além disso, as razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do aresto impugnado. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem” (ARE n. 1.375.437-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.11.2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE NATUREZA LEGAL. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 998.120-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    O óbice processual da incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal é fundamento suficiente para a negativa de seguimento do recurso extraordinário.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora